Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. É proporcional a indenização recebida a título de seguro DPVAT que considera em seu cálculo, separadamente, as lesões sofridas em membro superior e inferior.

2. Negou-se provimento ao apelo.